Tribunal: TJDFT
Processo: 0715429-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido cautelar de arresto. O Agravante sustenta, em síntese, que, na data de 08/09/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário e confissão de dívida sob o no884514612321, sendo que, inadimplido o título, veio a apurar-se que a Agravada, com denominação comercial LOMBARDIA DELIVERY, COMERCIAL RESTAURANTE E ENTREGAS RÁPIDAS EIRELI, sucedeu de fato e de forma irregular a atividade empresarial da empresa devedora. Diz que tal conduta evidencia o comportamento ardiloso e fraudulento de tais empresas em se furtarem de suas obrigações, trazendo enormes prejuízos ao Agravante, que disponibilizou uma importância vultosa e até o momento não teve seu crédito satisfeito. Pondera a existência do requisito da probabilidade do direito em ver arrestado cautelarmente os valores localizados em contas bancárias da parte Agravada, uma vez que o título executivo extrajudicial, qual seja, a Cédula de Crédito, é válida para o reconhecimento da dívida. Assinala a presença do perigo de dano já que, se o arresto eletrônico não for deferido imediatamente, provavelmente a parte agravada dará fim aos seus ativos financeiros, frustrando-se a pretendida satisfação do crédito. Argumenta que a medida de arresto é legítima, pois assegura a constrição e localização de valores de forma a salvaguardar o direito da Recorrente, não havendo, ainda, qualquer perigo de irreversibilidade da medida. Ao final, pede a concessão de tutela antecipada recursal para determinar “a localização e bloqueio das aplicações, ativos financeiros, bem como em investimentos de renda fixa e variável da Agravada, através do sistema eletrônico BACENJUD, em consonância com o Comunicado n.o 31.506 do Banco Central” e, no mérito, a manutenção do pedido feito em liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, sobre a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Especificamente sobre a tutela de urgência de natureza cautelar, admite-se sua efetivação por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, conforme dispõe o art. 301 do Código de Processo Civil. Contudo, tais medidas são excepcionais e requerem muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor. No caso, a despeito da pretensão da Agravante, observa-se que não houve o aperfeiçoamento da relação processual diante da ausência de citação da parte executada. De fato, conforme bem observado na decisão agravada, embora haja plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não há provas de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há provas de dilapidação do patrimônio pela parte executada ainda não citada. O simples fato de haver sucessão de atividade empresarial, por si só, não é suficiente para caracterizar a alegada dilapidação do patrimônio capaz de ensejar a concessão do arresto anteriormente à citação da parte devedora. Nesse sentido, colaciono arestos desta Corte: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto anteriormente à citação, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelo devedor ou o seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo. 2. No caso dos autos, não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da parte agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ( Acórdão 1318384, 07435599620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator